Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706882-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLANTA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL E AGROPECUARIO LTDA APELADO: BANCO EMPRESARIAL SA D E S P A C H O Considerando que a procuração anexada pela parte ré, ora apelante, no ID 40813730, encontra-se apócrifa, intime-se a apelante para regularizar sua representação processual, na forma do art. 105 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, 3 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora